Tribunal: TJMT
Processo: 1026500-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026500-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS - CNPJ: 13.119.975/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO– INCLUSÃO DO FUNJUS NA BASE DE CÁLCULO – CORREÇÃO MONETÁRIA – MESMO ÍNDICES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TERMO FINAL – TRÂNSITO EM JULGADO – VALOR INCONTROVERSO- EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO PARCIAL-POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

1.
Inexistentes os motivos para a exclusão do FUNJUS da base de cálculo dos honorários de sucumbência, uma vez que está contido no valor do proveito econômico obtido pelo contribuinte.

2.
O termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, isto é, da data do trânsito em julgado do processo.

3
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nas execuções contra a Fazenda Pública, é possível a

expedição de precatório
relativo à parte incontroversa.

À título ilustrativo, confira-se: "O STJ (...) possui entendimento no sentido da possibilidade da
expedição de precatório
da parte incontroversa em sede de execução contra a Fazenda Pública" (in AgRg no EXEMS 9222/DF , Min. Sebastião Reis Junior, in DJ-e 24/09/2015).

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Bastos, no “
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
” que tramita sob o n.º 0007447-28.2015.8.11.0003, perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que reconheceu o excesso de execução e determinou à parte agravante que efetue a adequação do cálculos exequendos, nos seguintes termos (ID. 125865091 – autos n.º 0007447-28.2015.8.11.0003):

“
VISTO.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por
PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando o recebimento do valor de R$ 1.023.834,00 (um milhão e vinte e três mil e oitocentos e trinta e quatro centavos), a título de honorários sucumbenciais (id. 111924685).

Intimado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
impugnou a execução, alegando excesso no cálculo apresentado pela exequente, sob o argumento de que se deve considerar como proveito econômico o valor da dívida executada ao tempo do ajuizamento da ação executiva de n.º 0006627-48.2011.8.11.0003, em 08/07/2011 (R$ 3.614,288,64), atualizada tão somente pelos índices de correção monetária vigente. Assim, atualizando-se tal valor pelo IPCA, de 08/07/2011 a 09/03/2023, chega-se ao valor de R$ 7.138.306,24, cujos honorários, em observância ao percentual e escalonamento determinando na sentença/acórdão condenatório, equivalem a R$ 490.778,84 (quatrocentos e noventa reais, setecentos e setenta e oito reais, oitenta e quatro centavos).

Asseverou que não se pode atualizar o valor do proveito econômico pelos mesmos índices da CDA por uma simples razão: o valor do débito não foi pago à época própria, não havendo desembolso do embargante, ora exequente, que justificasse sua remuneração pelos índices de juros de mora constante da CDA. Igualmente, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso não recebeu os valores cobrados, também não teve enriquecimento ilícito que justificasse sua devolução remunerados pelos índices de juros de mora constante da CDA. Caso contrário, todo o período de trâmite do processo correria em favor do contribuinte, pois, além de ter a garantia de correção monetária, é remunerado por juros de mora. Ao final, pugnou pelo provimento da impugnação, no sentido de reconhecer como devida tão somente a quantia total de R$ 490.778,84 (quatrocentos e noventa mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), e reconhecendo o excesso de execução em R$ 533.055,16 (quinhentos e trinta e três mil e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) (id. 116710112).

O exequente alegou que, no caso, deve ser considerado como proveito econômico obtido pela ADM do Brasil Ltda., o valor atualizado da CDA que se buscou desconstituir, e que deveria ser pago no caso de insucesso da demanda. Assim, requereu a rejeição da impugnação apresentada e a condenação do executado em honorários de advogado nos termos do art. 85, § 7º do CPC/2015 (id. 118203058).

É o relatório.

Decido.

Conforme se depreende dos autos, o pedido formulado nos embargos à execução ajuizados pela
ADM DO BRASIL LTDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
foram julgados procedentes, para reconhecer a decadência para constituir o crédito tributário objeto da execução fiscal, declarando nula a CDA nº 20111287; sendo o embargado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 111200522 - Pág. 3).

Interposto embargos de declaração pela ADM DO BRASIL LTDA, os honorários advocatícios foram fixados no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

haja vista que se trata de causa de alta complexidade, que os advogados da embargante foram cuidadosos com o trabalho desenvolvido, que o processo tramita há quase quatro anos, e que houve necessidade de deslocamentos da sede do escritório advocatício em Estado distinto (PR), consoante estabelece o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil (id. 111200531 - Pág. 1/4).

Em grau de recurso, o Tribunal de Justiça deu provimento

a apelação interposta pela
ADM DO BRASIL LTDA
, tão somente para fixar os honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso III c/c §4º, inciso III, ambos do CPC; negando-se provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(id. 111200709 - Pág. 4).

Inconformada, a ADM DO BRASIL LTDA interpôs embargos de declaração, que foi parcialmente provido, com efeitos modificativos, para adequar os honorários sucumbenciais ao Tema 1.076/STJ e suprir omissão quanto aos honorários recursais,
fixando-os em 10,5% do proveito econômico obtido até o limite de 200 salários mínimos; 8,5% de 1.800 salários mínimos e 5,5% do que superar a segunda faixa,
a teor do art. 85, §§2º, 3º, I, II e III, 4º, 5º e 11 c/c art. 927, III, do CPC (acórdão datado de 29/11/2022 – id. 111200738 - Pág. 4).

No referido acórdão, o relator no tópico “base de cálculo” mencionou que “
Efeito do precedente vinculante, com embargo do valor atribuído à causa na petição inicial e acorde com o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal,
fica esclarecido que a menção no acórdão embargado ao “valor atualizado da causa” corresponde ao do proveito econômico obtido, assim entendido o montante atualizado do crédito tributário exequendo
” (id. 111200738 - Pág. 2) (grifei).

Assim, o relator deixou bem claro que o proveito econômico se refere ao valor atualizado do crédito tributário ora cobrado, cuja atualização deve ser feita pelos mesmos índices aplicados na CDA.

No caso, o cálculo apresentado pelo exequente no id. 111927444, de fato, não está correto, pois atualizou o crédito até o momento do cumprimento da sentença (03/2023 - id. 111927452 - Pág. 2); e, ainda, incluiu o valor do FUNJUS, o que não é certo, já que a base de cálculo dos honorários se restringe ao montante atualizado do crédito tributário exequendo.

O crédito tributário deve ser atualizado até a data do provimento judicial que o fixou, que, na hipótese, é o acórdão datado de 29/11/2022 (id. 111200738 - Pág. 4), quando se obterá a base de cálculo dos honorários.

Assim, em seguida, define-se o valor dos honorários com a aplicação dos percentuais fixados no referido acórdão, de modo que inicia-se a partir de então a incidência de correção monetária sobre o valor dos honorários
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Termo inicial da correção monetária - Nas causas em que o valor dos honorários recai em forma de percentual sobre o valor da causa, incide a partir do respectivo ajuizamento -
Nos casos em que a condenação em honorários ocorre na forma de valor fixo, a partir do provimento judicial – Condenação em valor fixo – Correção a partir da publicação do v. acórdão que reduziu a verba honorária
– Decisão reformada - Recurso provido (TJ-SP - AI: 30013729820218260000 SP 3001372-98.2021.8.26.0000, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 07/02/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2022).

Os juros moratórios em relação aos honorários incidirão a partir do trânsito em julgado (28/02/2023 – id. 111200742), nos termos do §16, do artigo 85 do CPC.

Como não foram fixados os índices de atualização da correção monetária e juros para cálculo dos honorários, aplica-se o índice aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça julgou em 22/02/2018 o Recurso Especial nº 149.514.6/MG, referente ao TEMA 905 ("aplicabilidade do art. 1"-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora") dos recursos repetitivos, fixando o
IPCA-E como indexador da correção monetária e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
.

Assim, há de se reconhecer erro no cálculo do exequente, pelos motivos acima delineados.

De igual forma, o cálculo do executado encontra-se incorreto, uma vez que atualizou o valor da dívida executada desde o ajuizamento da execução fiscal
nº 0006627-48.2011.8.11.0003 (R$ 3.614,288,64), de 08/07/2011 a 09/03/2023, apenas pelo índice de correção monetária IPCA vigente.

No entanto, o acórdão definiu que os honorários seriam calculados sobre o proveito econômico, e que este se refere ao valor atualizado do crédito tributário ora cobrado.

Além disso, a atualização do crédito tributário deve observar os mesmos índices aplicados na CDA.

Assim, a atualização da dívida apenas pelo índice de correção monetária, como fez o executado, encontra-se em dissonância com os termos fixados no acórdão.

Com essas considerações, considerando que os cálculos do exequente e do executado estão equivocados,
DETERMINO
que
o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente novo demonstrativo dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo para tanto atualizar o crédito tributário consignado na CDA
nº 20111287
(R$ 3.614,288,64), do período de 08/07/2011 a 29/11/2022 (data do acórdão), pelos mesmos índices da CDA, com exclusão do valor do FUNJUS; e, em seguida, aplicar os percentuais estabelecidos no acórdão de id. 111200738 - Pág. 4, e atualizar o valor dos honorários, aplicando correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do arbitramento (29/11/2022), e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, desde o
trânsito em julgado do acórdão (28/02/2023).

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Salienta que, contra essa decisão, a parte recorrente opôs embargos de declaração:
“(...) para afastar omissão quanto a condenação do ora agravado em honorários, nos termos do art. 85, §§ 1º e 7º do CPC/2015 e quanto a determinação de expedição de precatório referente ao valor incontroverso, com esteio no artigo 535, § 4º do CPC/2015 e Tema 28/STF”.

Todavia, os aclaratórios foram rejeitados (ID. 131307644).

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão deve ser reformada, ao argumento de que é contraditória:
“(...) quando reconhece a atualização do valor do débito pelos mesmos índices de correção aplicados pela Fazenda Pública, porém passa a considerar os honorários como fixos, quando não o são, a partir do seu arbitramento pelo r. acórdão”.

Além disso, sustenta que:
“(...) não prospera a r. decisão agravada quando determina a exclusão do FUNJUS”.

Outrossim, ressalta que o
decisum
objurgado não analisou o pedido de honorários para a fase de cumprimento de sentença e que:
“(...) Apesar de instigado, via embargos de declaração, acerca da necessidade de expedição de precatório atinente ao valor incontroverso, a r. decisão agravada foi omissa”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito ativo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Pelo exposto, o agravante requer seja apreciado o pedido de tutela recursal para determinar a expedição,
desde já
, de
precatório de natureza alimentar
referente ao valor
incontroverso
de R$
490.778,84
(quatrocentos e noventa mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) para março/2023, devido pelo agravado à título de honorários de advogado.

Ainda, requer seja intimado o agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo de instrumento no prazo legal.

Ao final, após o regular processamento do presente agravo de instrumento, o agravante requer a confirmação da liminar e o seu provimento para reformar a r. decisão agravada e, por consequência, considerar correto o valor apresentado em seu cumprimento de sentença atinente aos honorários de sucumbência, bem como condene o agravado em honorários em razão do desprovimento de sua impugnação.

(...)”.

O pedido de efeito ativo recursal foi indeferido, consoante a decisão proferida no ID. 190625650.

Contrarrazões (ID. 196755156).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer de mérito, afirmando inexistir motivos que justifiquem a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (ID. 200797152).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se
de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por PIGATTO MONTEIRO, SCHUSTER & ADVOGADOS, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Bastos, no “
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
” que tramita sob o n.º 0007447-28.2015.8.11.0003, perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que reconheceu o excesso de execução e determinou à parte agravante que efetue a adequação do cálculos exequendos (ID. 125865091 – autos n.º 0007447-28.2015.8.11.0003)
.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, além de outros termos, determinada a exclusão do valor relativo ao FUNJUS da base de cálculo dos honorários sucumbenciais e a atualização do crédito tributário até a data do acórdão.

Verifica-se que a discussão versa sobre a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte ora agravante.

Acerca do tema, o artigo 85, § 3.º, do CPC, assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Sabe-se que nas situações em que há o cancelamento da CDA discutida, o valor do proveito econômico obtido pela parte executada será correspondente à quantia do crédito tributário que não terá mais que arcar, a saber, o montante registrado na Certidão de Dívida Ativa.

Vale ressaltar, nesta ocasião, que a CDA, segundo explicita o artigo 2.º, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais, abrange atualização monetária, juros e multa de mora, bem como os demais encargos estabelecidos em Lei ou contrato.

Sendo assim, é certo que o valor inerente ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS faz parte do importe da Certidão de Dívida Ativa, devendo ser incluso na base de cálculo para fixação de honorários de sucumbência.

Concluo, portanto, que inexistem motivos para a exclusão do respectivo valor da base de cálculo dos honorários de sucumbência, considerando que está contido no proveito econômico obtido pelo contribuinte.

No tocante à correção monetária da CDA para base de cálculo para incidência dos honorários advocatícios, a parte agravante entende que a atualização deve ser feita até o ajuizamento do cumprimento de sentença, ao passo que a decisão agravada determinou a atualização do crédito tributário até a data do acórdão.

Contudo, os dois entendimentos se encontram equivocados, uma vez que o termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, ou seja, da data do trânsito em julgado dos autos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO -
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE DEVEDORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - MESMOS ÍNDICES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TERMO FINAL - TRÂNSITO EM JULGADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA
- ALÍNEA "C" DO ITEM 3.1 DO TEMA 905 DO STJ. Nas execuções fiscais, por expressa disposição legal,
o valor da causa corresponde ao montante do crédito tributário cuja cobrança é pretendida
. A correção monetária é sempre devida em razão do transcurso do prazo processual, evitando-se a desvalorização da moeda no tempo.
O crédito tributário é atualizado nos exatos termos da lei do sujeito ativo e esses mesmos índices devem ser utilizados na atualização do valor da causa porque se coincidem. É o trânsito em julgado o marco final da atualização do valor da causa, pois marca a definitividade da condenação e, portanto, o término da fase de acertamento do direito.
A parte cujo direito é reconhecido no processo deve receber seu crédito devidamente atualizado e, tratando-se de condenações judiciais de natureza administrativa, cabe observar a alínea "c" do item 3.1 da tese fixada no Tema 905 do STJ. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.001398-7/002, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)”.

Nesse sentido, inclusive, já foi decidido por este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE DEVEDORA. INCLUSÃO DO FUNJUS NA BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MESMO ÍNDICES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há razões para a exclusão do FUNJUS da base de cálculo dos honorários de sucumbência, haja vista este estar contido no valor do proveito econômico obtido pelo contribuinte. O termo final da atualização do crédito tributário para a incidência do cálculo dos honorários de sucumbência deve ser do marco em que se torna definitiva a condenação, ou seja, da data do trânsito em julgado dos autos. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008314-95.2024.8.11.0000, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024)”.

Com relação ao pedido de expedição de precatório referente ao valor incontroverso de R$ 490.778,84 (quatrocentos e noventa mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), merece ser acolhida a irresignação da agravante.

Isso porque, conforme cediço é possível o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, nos termos do artigo 535, § 4º, do Código de Processo Civil, por se tratar de impugnação parcial.

(...) “
O Superior Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa e firmou posicionamento no sentido de que
a execução da parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve ter regular prosseguimento, ausente, em consequência, óbice à expedição de precatório
”. (...). (STJ, Segunda Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1497627/PR, relator Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2015)”.

Assim também, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –– EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – PENDENTE DISCUSSÃO ACERCA DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STF E STJ – CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE OBSERVAR O RITO PARA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

É cabível o prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa , portanto, a expedição de precatório relativo à essa parcela não viola o disposto no artigo 100, §5º, da Constituição da República
. “A parcela do valor da dívida que já foi reconhecida pelo Fisco não será, à evidência, submetida à decisão judicial sobre a qual não caiba mais recurso, até porque sobre esses valores não houve nenhuma impugnação. Em decorrência, é perfeitamente cabível a cisão da execução, que deve ter regular prosseguimento pelo quantum incontroverso , inclusive com a expedição de precatório . Precedentes. (AgRg nos EREsp 650.714/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Seção, julgado em 11/10/2006, DJ 13/11/2006, p. 214)”.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe erro material a ser sanado no acórdão embargado, não significando, conduto, a alteração do acórdão objeto da embargabilidade. (N.U 0077506-79.2017.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) “(
destaquei).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO CURSO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser observado que o Supremo Tribunal na tese 28 considerou constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. 2. No caso, o credor apresentou como valor do débito a quantia de R$ 38.413,18 e o Distrito Federal, alegando incorreção no índice de correção monetária adotada pelo credor, apontou como valor devido a quantia de R$ 18.421,74. Ambos os valores são pagos mediante expedição de precatório. 3. Nesse contexto, ainda que não tenha havido a preclusão da decisão que discute o índice de correção a ser aplicado, é cabível a expedição de precatório do valor incontroverso, não havendo necessidade de condicionar o pagamento ao trânsito em julgado do recurso que discute o índice de correção. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.(TJ-DF 0703205-87.2024.8.07.0000 1852967, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/04/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2024)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE EXEQUENTE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE PARTE INCONTROVERSA DO VALOR EXECUTADO. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE QUE ALEGA A NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO POR OFENSA AO ARTIGO 535, § 4º, DO CPC/15. INCONFORMISMO QUE MERECE PROSPERAR. CUIDANDO-SE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DO MONTANTE EXECUTADO, CABÍVEL A EXECUÇÃO DA PARTE NÃO QUESTIONADA DO DÉBITO COM EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 535, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA RATIFICAR A DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA RECURSAL PARA DEFERIR A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO OBSERVADA A DATA LIMITE DO ARTIGO 100, § 5º DA CRFB. PROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - AI: 00433657020218190000, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/01/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2022)”

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento
para determinar a expedição de precatório referente ao valor incontroverso de R$ 490.778,84 (
quatrocentos e noventa mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos),
que seja feita a inclusão do FUNJUS na base de cálculo para incidência dos honorários de sucumbência; bem como que o crédito tributário seja atualizado até a data do trânsito em julgado do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024